Tribunal: TJMT
Processo: 1003503-55.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003503-55.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (RECORRENTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), GESIANE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 892.986.831-20 (RECORRIDO), GABRIELLY FERNANDA SOUZA SILVA BENETI - CPF: 040.155.711-18 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1003503-55.2025.8.11.0001
.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Embargante(s):
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Embargada(s):
GESIANE OLIVEIRA MORAIS.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 25 a 29
/06/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da operadora de plano de saúde, mantendo sentença que determinou a autorização e o custeio integral de procedimentos de dermolipectomia braquial e crural indicados à paciente submetida à cirurgia bariátrica, bem como manteve o indeferimento do pedido de indenização por danos morais. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição, alegando cerceamento de defesa pela não produção de prova técnica simplificada, afronta ao entendimento firmado na ADI 7.265 do STF e ausência de apreciação do conjunto probatório, requerendo a reforma do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição aptas a justificar a oposição de embargos de declaração; e (ii) estabelecer se a via dos embargos declaratórios pode ser utilizada para rediscutir o mérito da decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/1995 e do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões relevantes ao julgamento, reconhecendo a suficiência da prova documental e da prova técnica simplificada para a solução da controvérsia, sem caracterização de cerceamento de defesa.

A decisão fundamentou a manutenção da cobertura dos procedimentos reparadores na indicação do médico assistente, no Tema 1.069 do STJ, na natureza funcional das cirurgias pós-bariátricas e na insuficiência do parecer da junta médica para afastar o dever de cobertura.

A embargante busca rediscutir o mérito da decisão e manifestar inconformismo com a conclusão adotada, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

2. A existência de fundamentação suficiente sobre as questões essenciais da controvérsia afasta a alegação de omissão ou contradição.

3. O julgador não está obrigado a enfrentar, um a um, todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da causa.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 48; Código de Processo Civil, arts. 373, I e II, 1.022 e 1.026, §2º; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 35-F.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.069; STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1027787-30.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 24.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Unimed Vale do Sepotuba - Cooperativa De Trabalho Médico
contra acórdão proferido pelo órgão colegiado que, por unanimidade,
negou provimento
ao recurso interposto pela reclamada, mantendo a sentença singular, a qual determinou que a ré autorizasse e custeasse integralmente a realização dos procedimentos cirúrgicos de
dermolipectomia de braços (braquial)
e
dermolipectomia de coxas (crural)
, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento
(...)”.

Ainda, manteve o indeferimento do pleito de
danos morais.

Sustenta a embargante a existência de omissão e contradição no acórdão prolatado. Afirma que o acórdão reconheceu a possibilidade de solução da causa por prova técnica simplificada, mas não oportunizou sua produção, configurando cerceamento de defesa. Invoca, ainda, a ADI 7265 do STF, que vedaria decisões baseadas exclusivamente em laudos unilaterais.

Sustenta que o acórdão deixou de analisar o conjunto probatório anexado aos autos. Requer, ao final, a reforma do
decisum.

No ID 369817883, a embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Conforme consignado na decisão embargada:

(...)

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de incompatibilidade do Juizado Especial em razão da complexidade da causa, uma vez que a eventual necessidade de prova técnica não afasta, por si só, a sua competência, sobretudo quando a controvérsia pode ser dirimida com base em prova documental e prova técnica simplificada.

De igual modo,
afasto
a alegação de aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a relação entre as partes é de consumo (Súmula 608 do STJ), incidindo, portanto, diretamente o Código de Defesa do Consumidor.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

O ponto central consiste em definir se a negativa de cobertura dos procedimentos cirúrgicos de dermolipectomia de braços (braquial) e de coxas (crural), fundamentada no caráter “estético” do tratamento, foi legítima ou abusiva.

A operadora de saúde ampara sua tese na alegada taxatividade do rol da ANS, bem como em parecer exarado por junta médica que afastou o caráter reconstrutivo das cirurgias indicadas.

Não obstante, tal fundamentação revela-se insuficiente, sobretudo quando confrontada com a prescrição do médico assistente e com o entendimento jurisprudencial dominante, que reconhece a natureza funcional de procedimentos dessa espécie em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.069 dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que:

“(i)
É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(...)

Cumpre ressaltar que o entendimento do STJ também evidencia que a retirada de excesso de pele, em muitos casos, transcende a finalidade estética, destinando-se à prevenção de complicações de saúde, como infecções recorrentes, lesões cutâneas e outros agravos decorrentes do acúmulo de tecido epitelial.

Apesar de a ANS ter incluído apenas a dermolipectomia abdominal (abdominoplastia) para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, considerando que a plástica complementar ao tratamento da obesidade previne agravos à saúde, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para que haja a integralidade das ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei nº 9.656/1998:

"Art. 35-F. A assistência a que alude o art. 1º desta Lei
compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde
, observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes."

(...)

Nesse contexto, tais intervenções assumem nítido caráter reparador e funcional, não podendo ser excluídas da cobertura securitária.

(...)

No caso concreto, embora seja possível a instauração de junta médica para dirimir eventual divergência técnica, tal mecanismo não vincula o julgador, devendo a operadora apresentar elementos robustos capazes de infirmar a indicação médica, não se limitando a invocar a ausência de previsão no rol e o parecer da junta médica. Tal postura mostra-se insuficiente para afastar o dever de cobertura, sobretudo diante da orientação consolidada sobre a matéria.

Desse modo, verifica-se que a parte autora se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ao passo que a parte ré não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso II, do mesmo diploma legal.

A propósito, a jurisprudência das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de reconhecer a abusividade da negativa de cobertura de cirurgias plásticas pós-bariátricas quando evidenciada sua finalidade terapêutica, ainda que não expressamente previstas no rol da ANS, porquanto este não pode ser interpretado de forma restritiva a ponto de comprometer a efetividade do tratamento médico.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. RECURSO INOMINADO.
PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. TEMA 1.069 DO STJ.
ROL DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o custeio de cirurgias plásticas reparadoras indicadas após cirurgia bariátrica, indeferindo, contudo, o pedido de indenização por danos morais. A recorrente sustenta que a negativa administrativa de cobertura das cirurgias reparadoras, prescritas como etapa terapêutica subsequente ao tratamento da obesidade mórbida, configura conduta abusiva apta a ensejar reparação extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a negativa de cobertura de cirurgias plásticas reparadoras indicadas a paciente pós-bariátrica, posteriormente reconhecidas como de cobertura obrigatória, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cirurgia plástica reparadora indicada a paciente pós-bariátrica integra o tratamento da obesidade mórbida, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.069, impondo às operadoras de saúde o dever de cobertura.

4. A recusa administrativa baseada exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS revela-se inadequada, sobretudo após a Lei nº 14.454/2022, que atribui ao rol caráter de referência básica e admite a cobertura de procedimentos essenciais indicados pelo médico assistente.

5. A negativa indevida de cobertura de tratamento necessário à integridade física e psíquica da consumidora caracteriza falha relevante na prestação do serviço e afronta a finalidade assistencial do contrato.

6. A frustração injustificada da continuidade terapêutica, em contexto de tratamento de obesidade grave e de sequelas físicas e psicológicas decorrentes da expressiva perda ponderal, extrapola o mero dissabor cotidiano e atinge a esfera existencial da paciente, configurando violação aos direitos da personalidade.

7. A jurisprudência das Turmas Recursais reconhece que a recusa indevida de cobertura de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica enseja reparação por danos morais, sendo adequada a fixação de indenização em valor moderado.

A fixação da indenização em R$ 4.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem ocasionar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1.
A cirurgia plástica reparadora indicada a paciente pós-bariátrica integra o tratamento da obesidade mórbida e possui cobertura obrigatória pelo plano de saúde.
2. A negativa indevida de cobertura de procedimento reparador necessário, quando compromete a continuidade terapêutica e a integridade física e psíquica do paciente, configura dano moral indenizável. 3. A indenização por dano moral deve ser fixada com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

(N.U 1027787-30.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026). (grifei)

(...)

Assim, a recusa baseada exclusivamente em critérios administrativos, como a ausência do procedimento no rol da ANS, configura prática abusiva, nos termos do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, por frustrar a legítima expectativa do contratante e esvaziar a finalidade do contrato de assistência à saúde.

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da abusividade da negativa de cobertura, devendo ser mantida, em sua integralidade, a sentença recorrida.

Pelas razões expostas, conheço do presente recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

(...).”

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que a embargante, em verdade, busca rediscutir o mérito da decisão colegiada, insurgindo-se contra o entendimento adotado pela Turma Julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017)
(Grifei)

Cumpre registrar que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026